Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000817-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA - CPF: 225.210.629-87 (PACIENTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (IMPETRANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (IMPETRANTE), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (IMPETRANTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (IMPETRANTE), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO - CPF: 483.372.509-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL YAMADA TORRES - CPF: 021.501.441-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 142.742.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA - CPF: 103.428.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 181.417.306-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CINESIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 174.004.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PECULATO – FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE À EXECUÇÃO DE CONTRATOS – DENÚNCIA RECEBIDA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CRIMES CONEXOS COM DELITO ELEITORAL – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESPECIALIZADA – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEMONSTREM A PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL PELO PACIENTE – MERA UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO RECEBIDO A TÍTULO DE PROPINA POR UM DOS DENUNCIADOS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE CAMPANHA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE CONEXÃO DO PACIENTE COM EVENTUAL CRIME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL EM CONTEXTO FÁTICO DIVERSO E SEM SUA PARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
inquérito 4435 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019
, interpretando
os artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal,
fixou o entendimento de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos
.

Entretanto, é incabível a remessa dos autos à justiça especializada nos casos em que não existem elementos de informação mínimos que denotem a eventual prática de delitos eleitorais em conexão com as infrações penais a serem apuradas no âmbito da justiça estadual.

Meras afirmações de delator, que era Govenador do Estado na época dos crimes, aduzindo que após receber valores ilícitos do paciente em complexo esquema de corrupção, teria destinado parte do dinheiro para a compra de uma fazenda e outra parte para o pagamento de “sobras de campanha” não demonstra a prática de crime eleitoral pelo beneficiário.

Havendo elementos de informação que denotem que após a consumação dos delitos descritos na denúncia oferecida perante a justiça estadual, e também após o exaurimento de alguns dos referido delitos, decorrente do efetivo recebimento de dinheiro amealhado pela organização criminosa, um dos denunciados teria utilizado o dinheiro para pagar supostas dívidas de campanha eleitoral pretérita, sem conhecimento ou participação dos demais denunciados, fica afastada a tese de conexão entre as infrações, impossibilitando-se a remessa da ação penal à justiça especializada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC
181978 Agr/RJ, 2a turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou o entendimento de que a colaboração premiada não fixa competência, de modo que os fatos eventualmente relatados em colaboração e que não sejam conexos com o objeto do processo que deu origem ao acordo devem receber o tratamento conferido ao encontro fortuito de provas, com simples remessa, em separado, ou juízo eventualmente competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido
in limine litis,
pretendendo a suspensão de ação penal instaurada contra o paciente
Jairo Francisco Miotto Ferreira
e outros denunciados, diante de suposta incompetência do juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para apreciar a matéria e, no mérito, a remessa da ação penal de origem para a Justiça Eleitoral.

Conforme consignado quando do exame da liminar, segundo os termos da impetração, o paciente foi denunciado, juntamente com diversas outras pessoas, pela prática dos delitos de constituição de organização criminosa, peculato, falsidade ideológica e fraude na execução de contratos, em feito que tramita na 7a Vara Criminal da Capital, juízo este que recebeu a denúncia e determinou medidas cautelares em desfavor do beneficiário, inclusive bloqueio de bens e valores.

Entretanto, os impetrantes aduzem que pelo menos parte dos elementos de informação que sustentariam a imputação do Ministério Público foram obtidos a partir de delação premiada realizada pelo também denunciado Silval da Cunha Barbosa, que era Governador do Estado de Mato Grosso na época dos crimes.

Nesse contexto, afirmam que o referido delator, ao narrar os ilícitos supostamente praticados, afirmou que a parcela dos valores obtidos com os crimes foi utilizada por ele para o “pagamento de restos de campanha”, motivo pelo qual estariam presentes indícios da prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.

Assim, havendo indícios de delito eleitoral, os autos deveriam ser remetidos para a referida justiça especializada, que seria competente para apreciar todos os ilícitos, segundo decisão recente do Supremo Tribunal Federal, havendo evidente incompetência da Justiça estadual para instruir e julgar o feito.

Com essas considerações, pugnaram pela concessão de medida liminar, a fim de que fosse suspensa a tramitação da ação penal de origem, até o julgamento definitivo da presente ação constitucional.

No mérito, requerem o reconhecimento da incompetência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para o julgamento do feito, determinando-se o declínio da competência para a Justiça Eleitoral da Capital (Id. 115630971).

Juntaram documentos (Ids. 115630973 a 115630982).

A liminar foi indeferida (Id. 115838471).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 121432995).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 121719492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a insurgência do paciente no presente
mandamus
diz respeito à suposta competência da Justiça Eleitoral para apreciar os crimes imputados a ele e aos demais denunciados, que teriam ocorrido, em tese, em concurso com o delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral.

Sobre o tema, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, interpretando
os artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal,
realmente fixou o entendimento de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, fixando a seguinte tese:

“COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal”

(
Inquérito 4435 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019).

Entretanto, no presente caso, analisando os argumentos defensivos e tudo o mais que dos autos consta, entendo que não existem elementos suficientes que denotem a prática do alegado crime eleitoral em conexão com as infrações penais imputadas aos investigados na denúncia.

Nesse contexto, segundo os impetrantes, haveria indícios do crime previsto no Código Eleitoral porque o delator, que na época dos delitos era Govenador do Estado, afirmou que após receber os valores decorrentes dos delitos ora apurados, teria destinado parte do dinheiro para a compra de uma fazenda e outra parte para o pagamento de “sobras de campanha”.

Assim, de acordo com a própria versão dos impetrantes, após a consumação dos delitos descritos na denúncia acostada ao feito, e também após o exaurimento de alguns desses delitos, decorrente do efetivo recebimento de dinheiro amealhado pela organização criminosa, um dos denunciados teria utilizado o dinheiro para pagar dívidas de campanha eleitoral pretérita.

Ressalto que consta na denúncia oferecida que os ilícitos apurados na ação penal de origem foram praticados pelo paciente para obter vantagem indevida ao prestar serviços superfaturados para o Estado de Mato Grosso, que era governado pelo delator na ocasião, mediante pagamento de propina que era recolhida pelo próprio delator ou pessoas por ele indicadas, havendo pagamento em espécie. Veja-se:

“...
1 – BREVE HISTÓRICO

Trata-se do Inquérito Policial no
077/2015/DEFCAP/MT
cujo objeto é apurar fatos criminosos ocorridos durante os anos de 2011 e 2014, tendo como origem os reiterados desvios de recursos públicos orquestrados pela
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
liderada por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, ex-Governador do Estado de Mato Grosso, tendo como braço direito seu irmão
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
, além de servidores públicos lotados na
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA – SETPU
, destacando-se os Secretários de Estado
ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
(anos 2011 e 2012) e
CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA
(anos 2013/2014),
ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA
(Secretário-Adjunto de Transportes) e
CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA
(Superintendente de Manutenção e Operação de Rodovias), devidamente associados aos proprietários da empresa
TRIMEC CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA. (CNPJ 02.470.900/0001-28, atual INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM), WANDERLEY FACHETI TORRES e RAFAEL YAMADA TORRES
, bem como da empresa
S.M. CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ 08.004.354/0001-15 – matriz STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.), JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA
, em troca de vantagens ilícitas para as referidas empresas.

Salienta-se que o caderno inquisitorial foi instaurado aos 01.9.2015, inicialmente para apurar as irregularidades descritas pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE/MT), no Relatório de Auditoria n. 0081/2015, encaminhado à autoridade policial por intermédio do Ofício n. 1172/2015, quanto à execução e fiscalização dos
Contratos n. 031/2011 e 032/2011/SETPU
(atual SINFRA), objeto do Pregão n. 020/2011/SAD, celebrados com as empresas
TRIMEC CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA. (CNPJ 02.470.900/0001-28, atual INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM) e S.M. CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ 08.004.354/0001-15 – matriz STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.)
, respectivamente, cujo objeto era a contratação de mão de obra integrante das patrulhas rodoviárias visando a manutenção e conservação da malha rodoviária estadual.

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE/MT), em criterioso e competente trabalho, corroborado, posteriormente, pelas Tomadas de Contas Especiais da SINFRA (Processos n. 350583/2015 – TRIMEC e 350598/2015 – STRADA), (vide DVD de fls. 599 – DVD – CGE RESPOSTA OFÍCIO 438.2021-DVD – PROCESSO 350583-2015 Empresa TRIMEC), apontou no Relatório de Auditoria n. 0081/2015, a existência de
15 (quinze) irregularidades na execução e na fiscalização dos contratos n. 031/2011 e 032/2011
, oriundos da Ata de Registro de Preço 025/2011/SAD, realizada pelo Pregão n. 020/2011/SAD (Processo n. 0145686/2011), firmado com a então
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA – SETPU
, atual
SINFRA
, em 16 e 17/05/2011, os quais previam que o Estado de Mato Grosso disponibilizaria todos os equipamentos, insumos e materiais (peças, pneus, combustíveis e serviços mecânicos) para a execução das patrulhas rodoviárias, enquanto as empresas
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e STRADA CONSTRUTORA LTDA
forneceriam tão somente a mão de obra qualificada para o manuseio do maquinário e condução das reparações das vias públicas estaduais não pavimentadas.

No decorrer das investigações, notadamente após os termos de declarações dos irmãos
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
, vide fls. 266 e 266-v, e
SILVAL BARBOSA
(fls. 267-270), prestados na condição de colaboradores, na sede da Procuradoria da República de Mato Grosso, constatou-se que as irregularidades na execução dos contratos n. 031 e 032/2011 e as supostas falhas na fiscalização, na verdade, representaram um sofisticado ajuste criminoso arquitetado pelos integrantes da
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
liderada por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
e composta pelos demais
DENUNCIADOS
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão

de tarefas entre seus integrantes, para efetivarem os
DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
e posterior
LAVAGEM DE DINHEIRO
, em razão da contratação milionária de mão de obra para as patrulhas rodoviárias do Estado de Mato Grosso.

Constatou-se que os empresários
WANDERLEY FACHETI TORRES e JAIRO FRANCISCO MIOTTO
participaram do certame licitatório (Ata de Registro de Preço 025/2011/SAD), por intermédio do Pregão n. 020/2011/SAD (Processo n. 0145686/2011), no âmbito da então
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA – SETPU
, atual
SINFRA
e venceram a licitação para fornecimento de serviço de mão de obra para operacionalização das equipes que compõem as Patrulhas Rodoviárias envolvidas na manutenção e conservação da malha rodoviária estadual.

No referido certame, o território do Estado de Mato Grosso foi dividido em 19 (dezenove) regiões e sub-regiões, sendo essas agrupadas em 02 (dois) lotes. O primeiro (Regiões n. 02, 04, 07, 08, 09A, 09 B, 09C, 10A, 10B, 12, 14 e 15) foi objeto do contrato n. 031/2011, assinado em 16.05.2011, o qual foi vencido pela empresa
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
., representada pelos proprietários
WANDERLEY FACHETI TORRES e RAFAEL YAMADA TORRES
, pelo valor inicial de
R$ 22.284.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e oitenta e quatro reais).

Já a empresa
S.M. CONSTRUTORA LTDA
., de propriedade de
JAIRO FRANCISCO MIOTTO
, foi contratada (Contrato n. 032/2011, assinado em 17.5.2011) para fornecer mão de obra para atender as regiões n. 01, 03, 05, 06, 11, 13A e 13B, pelo valor de
R$ 12.790.999,97 (doze milhões, setecentos e noventa mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).

Logo após o início dos serviços contratados,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, em razão do seu cargo de Governador do Estado de Mato Grosso, e seu irmão
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
reuniram-se com
WANDERLEY FACHETI TORRES e JAIRO FRANCISCO MIOTTO
, representantes, respectivamente, das pessoas jurídicas
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e S.M. CONSTRUTORA LTDA
., ocasião em que ajustaram com eles o pagamento e recebimento de propina em troca de vantagens financeiras às empresas referenciadas na execução dos Contratos n. 031/2011 e 032/2011, o que ocorreu com atuação conjunta e ativa de
RAFAEL YAMADA TORRES
.

Restou demonstrado que
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, como líder da
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, ajustou com os empresários
WANDERLEY FACHETI TORRES e JAIRO FRANCISCO MIOTTO
um plano para desviar recursos dos cofres públicos, de modo que beneficiaria as empresas
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e S.M. CONSTRUTORA LTDA
. na execução dos contratos n. 031/2011 e 032/2011, em troca do
pagamento mensal
de VANTAGEM INDEVIDA de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor que as empresas receberiam em decorrência dos contratos.

Após concordar com o pedido de
VANTAGEM INDEVIDA
realizado por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, com a colaboração de
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
, o empresário
WANDERLEY FACHETI TORRES,
nos moldes da instrução recebida pelo líder da
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, passou a intermediar o recebimento dos valores pagos a título de vantagem indevida por
JAIRO FRANCISCO MIOTTO
, proprietário da empresa
S.M. CONSTRUTORA LTDA
, e, posteriormente, a mando de
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, ou entregava a propina para o irmão deste
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
, ou guardava o dinheiro sujo para pagamento de uma propriedade rural adquirida em conjunto, conforme será demonstrado alhures.

Assim,
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA
, na condição de irmão e homem de confiança do líder da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, era o responsável por arrecadar os valores diretamente com os empresários e entregá-los a
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
...”
(Id. 115630974, pp. 5-9, com destaques no original).

Conforme se observa dos trechos citados, a propina era paga em espécie diretamente para o delator Silval da Cunha Barbosa ou para pessoas indicadas por ele,
sem que houvesse qualquer ingerência ou conhecimento do paciente sobre o destino dos valores ilicitamente arrecadados
.

Corroborando a narrativa constante da exordial acusatória parcialmente transcrita acima, o delator, ao prestar declarações sobre os fatos, detalhou o esquema engendrado por ele e pelos demais denunciados, deixando claro que
os pagamentos eram efetuados em espécie e que ele próprio utilizava o dinheiro para diversos fins
:

“...QUE o declarante recorda-se que no ano de 2012, por conta de dívidas de campanha, bem como outras dívidas que seu governo havia herdado, solicitou ajuda e seu amigo WANDERLEY FACHETTI TORRES a fim de auxiliar o Declarante a quitar esses débitos; QUE, se lembra que houve uma licitação no governo para agestão das patrulhas que trabalhavam na recuperação de rodoviais estaduais no interior do Estado, tendo vencido a licitação as empresa TRIMEC e STRADA; QUE, por conta dessa licitação e posterior contrato do Estado com essa duas empresas,
o Declarante combinou com WANDERLEY FACHETTI TORRES (proprietário da empresa TRIMEC) e seu amigo, o retorno de 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de propina
em razão da prestação de serviçoes que seria executada pelas empresas (...) QUE
no tocante à empresa STRADA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, o Declarante sabe que pertencia ao Sr. JAIRO FRANCISO MIOTO FERREIRA, que era conhecido do Declarante, sendo que foi WANDERLEY FACCHETI TORRES quem combinou e intermediou o pagamento das propinas com JAIRO MIOTO
, a pedido do Declarante, QUE no início
JAIRO MIOTO entregava a parte do pagamento da proprina devido ao Declarante para WANDERLEY FACCHETI TORRES
, sendo que
parte desse valor voi utilizado para pagamento de restos de campanha de 201 , e outra grande parte desse valor foi utilizado para pagar a fazenda
que o Declarante, juntamente com WANDERLEY FACHETTI TORRES adquiriram...”
(termo de declarações, Id. 115630977, pp. 1-2).

Portanto, considerando os elementos de informação acostados ao feito, é evidente que não há qualquer noticia da prática de crime eleitoral pelo beneficário no contexto dos fatos apresentados na exordial acusatória, já que ele se limitava a pagar a propina acordada com o então Governador do Estado de Mato Grosso, que utilizava o dinheiro de acordo com a sua própria vontade, inclusive para pagar dívidas de campanha eleitoral passada.

Logo, o eventual crime eleitoral praticado pelo delator não tem qualquer relação com os crimes apurados na ação penal de origem, referindo-se à utilização de proprina pelo delator, em contexto totalmente diverso e após o exaurimento dos crimes apurados na ação penal de origem.

Ressalto que haveria a alegada conexão se a propina fosse direcionada pelo próprio paciente para a campanha eleitoral do delator, o que ocorreria, por exemplo, se fosse paga por meio de doações fraudulentas, o que não ocorreu no caso em análise.

No caso ora analisado, repita-se, temos a mera destinação, por parte de um dos acusados, de valores amealhados por meio de crimes para o pagamento de suas próprias dívidas relativas à campanha eleitoral pretérita, sem qualquer ingerência ou mesmo conhecimento por parte do paciente acerca dessa destinação, logo, eventual crime eleitoral somente poderia ser imputado ao delator, sem participação ou mesmo conhecimento do paciente.

Relembro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC
181978 Agr/RJ, 2a turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou o entendimento de que a colaboração premiada não fixa competência, de modo que os fatos eventualmente relatados em colaboração e que não sejam conexos com o objeto do processo que deu origem ao acordo devem receber o tratamento conferido ao encontro fortuito de provas, com simples remessa, em separado, ou juízo eventualmente competente, providência que deve ser adotada pelo magistrado ou mesmo pelo membro do Ministério Público que atua na primeira instância.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022